Tribunal: TCU
Processo: 024.907/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa proferida em tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo  MTur em razão da reprovação da prestação de contas dos recursos oriundos do Convênio 395/2009, o qual objetivava a realização do evento intitulado Festa do Buscapé em Sairé/PE no Município de Sairé/PE, em 13/6/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 6307/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e demais interessados.